Tribunal: STF
Processo: ARE 1447697
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR EM RESERVA REMUNERADA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS: TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POLICIAL MILITAR EM RESERVA REMUNERADA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. ‘FUNDO MILITAR INATIVOS’. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 7.713/1988. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INCONFORMISMO QUANTO A REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 15, PARÁGRAFO 6º, DA LEI ESTADUAL 17.435/2012. DISTINGUISHING. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA NO CENÁRIO PREVIDENCIÁRIO NACIONAL. DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: RESP 1125064/DF, RESP 967693/DF e RESP 734541 /SP. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Precedentes: RI 0015703-88.2020.8.16.0182, 0013158-45.2020.8.16.0182, 0029540-16.2020.8.16.0182 e 0000963-03.2020.8.16.0158” (fl. 1, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos pelo Paraná foram rejeitados 
(e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça paranaense contrariado o inc. XXI do art. 22, o § 21 do art. 40, 
o § 12 do art. 100, o § 2º do art. 102 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República, os arts. 1º e 35 da Emenda Constitucional 103/2019 e o Tema 810 da repercussão geral. Argumentou que “a isenção tributária a que tinha direito o autor não existe mais no ordenamento jurídico, uma vez que revogada por lei de competência do ente instituidor do tributo” (fl. 11, e-doc. 12). 



    Anota que “a EC 103/2019 realizou ‘reforma previdenciária’, revogando o § 21 do artigo 40 da CF/88, que constituía fundamento da isenção tributária que beneficiava o autor agravado (§ 8º do artigo 15 da Lei Estadual 17.435/2012). O Estado do Paraná aderiu à referida revogação com a edição da Lei Estadual 20.122/2019, retomando a cobrança de contribuição previdenciária de portadores de doenças graves em março de 2020” (fl. 11, e-doc. 12).



    Assevera que “a correção monetária (FCA) incide a partir da data do pagamento indevido e cessa com a edição e vigência do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, ou seja, a partir desse momento a taxa selic incidirá como índice de juros e de correção monetária desde a vigência da alteração em dezembro de 2021, sem acumulação com outros índices de juros ou correção” 
(fls. 28-29, e-doc. 12). 



    Requer “sejam reformados os Acórdãos e negado provimento ao recurso inominado do autor, com a manutenção da sentença de improcedência e fixação de honorários advocatícios em favor do Estado do Paraná” (fl. 29, 
e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16). 



    O agravante sustenta que “o que se pleiteia é a qualificação jurídica de fatos incontroversos nos autos, consignados no próprio Acórdão recorrido, e não que o conjunto fático-probatório seja sindicado. Está posto no Acórdão recorrido que a controvérsia diz respeito à manutenção ao servidor policial militar inativo de isenção de contribuição previdência, em virtude de moléstia grave, não obstante a revogação de norma estadual que estabelecia o benefício tributário” 
(fl. 7, e-doc. 17).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitidos o recurso extraordinário, no qual se pleiteia a reforma da decisão do Tribunal estadual para a manutenção da sentença de primeiro grau e reconhecimento da supressão da isenção concedida ao agravado em face de doença grave. Os argumentos seriam de competência legislativa da União para a edição de normas gerais sobre revogação de isenção de contribuição previdenciária de militares estaduais.



    6. O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu “pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária atinente à contribuição previdenciária, com o reconhecimento de isenção da parte recorrente em razão de sua moléstia grave” (fl. 1, e-doc. 5).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a competência legislativa federal para edição de normas gerais sobre polícias militares e corpos de bombeiros militares não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos na Constituição da República como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal quanto aos militares que lhe prestem serviço, incluídas as referentes ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 27.10.2021).



Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente” (ADI n. 4.912, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.5.2016). 



    “AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência do Plenário desta CORTE, firmada no julgamento da ACO 3396, DJe de 19/10/2020, no sentido de que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 2. Agravos internos aos quais se nega provimento” (RE n. 1.340.449-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do 
art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC nº 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 
2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios” (ARE n. 1.337.821 AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Para rever a conclusão do acórdão recorrido, seria necessário reavaliar o conjunto fático-probatório e a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 17.435/2012 e 20.122/2019 e Lei federal n. 13.954/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste mesmo sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.394.040-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 17.345/2012. APLICAÇÃO DA SÚMULA 
Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa a isenção de contribuição previdenciária de servidor público portador de moléstia grave com fundamento na Lei Estadual nº 17.345/2012, não alcança estatura constitucional. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.415.848-AgR, Relatora a Ministra Presidente, Plenário, DJe 15.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 927.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.392.314, de minha relatoria, DJe 15.8.2022; ARE n. 1.418.629, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.2.2023; RE n. 1.393.564, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2022; e ARE n. 1.410.013, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora